Tribunal: TJDFT
Processo: 0000701-95.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000701-95.2019.8.07.0010 RECORRENTE: JOSE BENEDITO CARNEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. I - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo quando o conjunto probatório, formado pelas declarações firmes da vítima, que apontou o réu com segurança como autor do crime, o que foi corroborado pelos demais elementos de prova, indica com a necessária certeza a autoria delitiva. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. III - A simples negativa de autoria apresentada pelo réu, desprovida de qualquer amparo no acervo probatório coligido, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos. IV - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP configuram apenas recomendações, não caráter cogente, razão porque eventual realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a prova. V - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade do réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP. VI - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 226 e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, ante a fragilidade das provas, pois o depoimento da testemunha é contraditório e baseou-se apenas em reconhecimento fotográfico. Pleiteia, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 226 e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição em razão da condenação basear-se no depoimento da vítima) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao direito de recorrer em liberdade, porquanto a turma julgadora assim se manifestou: “(...) no caso dos autos a gravidade concreta da conduta, concernente à prática de um delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, evidencia a periculosidade do réu e a consequente necessidade da prisão para garantia da ordem pública.” (ID 13892204). Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça já entendeu que: “(...) “Inexiste ilegalidade na sentença que manteve a prisão preventiva e negou o recurso em liberdade, pois a constrição antecipada do réu foi mantida em razão da sua periculosidade, revelada pela gravidade concreta da conduta (modus operandi) pela qual foi condenado, a demonstrar a necessidade da garantia da ordem pública. Com efeito, o paciente, juntamente com dois comparsas, subtraiu mediante grave ameaça (simulacro de arma de fogo), o veículo das vítimas, sendo, na sequência, preso em flagrante dentro uma residência, onde foram encontradas substâncias entorpecentes (maconha e cocaína).” (HC 489.707/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030